Tribunal: TJBA
Processo: 8027507-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8027507-08.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: IGUAÍ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000657-96.2025.8.05.0102 PACIENTE: JHONATAN COSTA DA SILVA IMPETRANTE: IREMAR SILVEIRA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ-BA PROCURADORA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Iremar Silveira Santos, em favor de Jhonatan Costa da Silva, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos, como a apreensão de drogas embaladas para venda, utensílios típicos de comercialização (balança e embalagens plásticas) e expressiva quantia em dinheiro, que indicam atividade típica de tráfico de drogas. 4. O paciente é apontado como “braço operacional” de organização criminosa denominada "TUDO 2", associada ao Comando Vermelho, com atuação consolidada na região, o que demonstra sua periculosidade e a gravidade concreta da conduta. 5. A prisão preventiva busca garantir a ordem pública e a eficácia da persecução penal, considerando-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reafirma que o envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, dada a necessidade de preservar a ordem pública. 7.As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justifiquem sua necessidade, como ocorre no presente caso. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8027507-08.2025.8.05.0000, da comarca de Iguaí, em que figura como paciente Jhonatan Costa da Silva e impetrante o advogado Iremar Silveira Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8027507-08.2025.8.05.0000)